Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FAMÍLIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENORES. GUARDA UNILATERAL EXERCIDA PELA GENITORA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA COMPARTILHADA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALTERADA. MENORES BEM CUIDADOS. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. Apelo conhecido.

2. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.

3. Na hipótese de disputas, e sendo inviável o estabelecimento da modalidade compartilhada, a guarda unilateral deve ser outorgada àquele que melhor atende aos interesses do menor, observadas as condições fáticas, conveniência e o bem estar da criança.

4. Não havendo mudança na situação fática, estando os menores bem cuidados e demonstrada a animosidade entre os genitores, tendo em conta, ainda, o melhor interesse das crianças, impõe-se a manutenção da guarda unilateral dos infantes em favor da mãe – exercida desde a separação do casal –, com a convivência e regras de visitação do genitor nos moldes já acordados.

5. Apelo não provido.